Tribunal: STF
Processo: AI 686871
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
   PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. PROGRESSIVIDADE ANTES DA
   EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000: INCONSTITUCIONALIDADE.
   POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA MÍNIMA. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.